Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO RÉU. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. INALTERABILIDADE. RECURSO DO AUTOR. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL JÁ DEFERIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento a apelação, interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para majorar a prestação de alimentos devida pelo réu à autora para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos de natureza remuneratória, deduzidos os descontos compulsórios. 1.1. O réu sustenta que o iminente nascimento de novo filho provoca a diminuição na sua capacidade. 1.2 O autor sustenta que houve omissão quanto à inclusão como dependente no plano de saúde do réu.
2. Do recurso do réu. 2.1 Na hipótese, a descoberta de gravidez da atual esposa do réu somente foi anunciada após a prolação da sentença. Nesse ponto, além de o nascimento do filho não constituir situação ensejadora automática para a redução da pensão alimentícia, decidir esse fato em sede de embargos de declaração atenta contra os princípios da vedação à supressão de instância, ampla defesa e contraditório. 2.2 Precedente: “A jurisprudência hodierna tem considerado que o nascimento de outro filho, por si só, não implica na modificação dos elementos do binômio (necessidade-possibilidade), salvo se observado todo o contexto fático-probatório do caso concreto, como outros elementos que reforcem a alteração do binômio, ainda que de forma sutil. 3.4. Jurisprudência: "O nascimento de um novo filho não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão da obrigação alimentar, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade"(07023601720188070016, Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2019). (...) (07015121720198070009, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2020).”
3. Do recurso da autora. 3.1 A simples alegação de que “a situação financeira do réu é sobremaneira confortável” não constitui motivo suficiente para arbitrar alimentos de forma indefinida de modo a lhe imputar sem critérios a obrigação de arcar com quaisquer despesas que entenda pertinentes, notadamente se considerar o valor fixado na sentença, em 25% do salário do réu (servidor público efetivo no TST). 3.2 Na hipótese, o valor majorado de 12% para 25% do salário bruto do réu já abarcou a integralidade de custeio devido por este, não sendo razoável que, em violação ao trinômio da possibilidade, necessidade e razoabilidade, amplamente discutida nos autos e pelo Ministério Público, haja modificação em sede de embargos de declaração para adicionar nova despesa ao réu, de inclusão de sua filha/autora no plano de saúde.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.